Tribunal: TJMT
Processo: 1015394-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015394-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), ADRIANA - VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 08.077.520/0001-04 (EMBARGANTE), ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 616.235.121-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BANCÁRIOS. ART. 833, X, DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores no montante de R$ 13.221,62, penhorados via SISBAJUD em execução promovida pelo banco.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados com fundamento no art. 833, X, do CPC, sob o argumento de que seriam inferiores a 40 salários-mínimos e destinados à subsistência da embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da impenhorabilidade dos valores bloqueados à luz do art. 833, X, do CPC, dedicando substancial fundamentação ao tema, reconhecendo a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a proteção a valores depositados em conta corrente, fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana.

4. A decisão embargada estabeleceu que tal proteção jurisprudencial não opera de forma automática nem incondicional, exigindo comprovação específica por parte do devedor quanto à origem alimentar, natureza exclusivamente subsistencial dos recursos, ausência de má-fé e demonstração de que os valores são essenciais à subsistência.

5. O julgado consignou que a embargante não logrou demonstrar documentalmente a origem alimentar dos valores bloqueados, limitando-se a alegações genéricas sobre a destinação dos recursos, sem apresentar extratos bancários detalhados, comprovantes de renda ou documentação probante da natureza alimentar dos valores.

6. As normas que estabelecem impenhorabilidade constituem exceção ao princípio geral da responsabilidade patrimonial consagrado no art. 789 do CPC, devendo ser interpretadas restritivamente, não comportando extensão analógica sem adequado substrato probatório.

7. A certidão de baixa do CNPJ juntada com os embargos não altera a conclusão do acórdão, uma vez que a baixa da pessoa jurídica não comprova a natureza alimentar dos valores bloqueados nem sua essencialidade à subsistência da embargante.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"A mera alegação de que valores bancários bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos, desacompanhada de comprovação quanto à origem, finalidade e natureza alimentar dos recursos, não é suficiente para afastar a constrição judicial com base no art. 833, X, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 833, X, e 1.022; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 05/02/2013; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma, DJe 19/08/2013; TJMT, N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA
contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu pedido de desbloqueio de valores no montante de R$ 13.221,62, penhorados via SISBAJUD.

Em suas razões recursais (ID 300604388), a embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria apreciado adequadamente a questão da impenhorabilidade dos valores bloqueados com base no art. 833, X, do CPC.

Argumenta que os valores constritos são inferiores a 40 salários-mínimos e, portanto, impenhoráveis por força do dispositivo legal mencionado.

Aduz ainda que a empresa executada foi liquidada em julho de 2019, conforme comprova a certidão de baixa do CNPJ anexada aos autos (ID 300604398), e que os valores bloqueados seriam destinados à sua subsistência pessoal e ao pagamento de credores.

Requer o prequestionamento do art. 833, X, do CPC e a reforma do acórdão para que seja determinado o desbloqueio dos valores.

Em contrarrazões (ID 302732853), o
BANCO DO BRASIL S.A
. sustenta a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, afirmando que a pretensão da embargante é meramente rediscutir o mérito da causa.

Defende que o acórdão foi claro, completo e suficientemente fundamentado, tendo enfrentado expressamente todos os argumentos deduzidos pela parte agravante, especialmente quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Ressalta que o voto condutor consignou expressamente que
"a mera alegação de que os valores são inferiores a 40 salários-mínimos, desacompanhada de comprovação quanto à origem, finalidade e natureza alimentar dos recursos, não é suficiente para afastar a constrição judicial
".

Requer, ao final, o não provimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos formais do art. 1.022 do CPC, razão pela qual deles
conheço.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à apreciação da impenhorabilidade dos valores bloqueados com fundamento no art. 833, X, do CPC, sustentando que, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, deveriam ser considerados impenhoráveis.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, verifico que não há a omissão apontada. O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente a questão da impenhorabilidade dos valores bloqueados à luz do art. 833, X, do CPC, tendo dedicado substancial parte da fundamentação a este tema específico.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em precedentes consolidados, que a proteção prevista no art. 833, X, do CPC pode se estender a valores depositados em conta corrente, desde que respeitadas determinadas condições. Esta evolução interpretativa fundamenta-se na proteção ao mínimo existencial e no princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III, da Constituição Federal.”

Prosseguindo na análise, o acórdão destacou que tal proteção jurisprudencial não opera de forma automática nem incondicional, exigindo comprovação específica por parte do devedor:

“Entretanto, tal proteção jurisprudencial não se opera de forma automática nem incondicional. O reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige comprovação específica por parte do devedor, constituindo ônus probatório que não pode ser presumido nem suprido por meras alegações.”

O acórdão foi além e especificou detalhadamente o que a agravante, ora embargante, não logrou demonstrar:

“A análise detida dos autos revela que a agravante não logrou demonstrar, documentalmente:

A origem alimentar ou subsistencial dos valores bloqueados, haja vista a ausência de extratos bancários detalhados, comprovantes de renda ou qualquer outro documento capaz de evidenciar que os R$ 13.221,62 constritos derivam de poupança destinada à subsistência. A natureza exclusivamente alimentar dos recursos, uma vez que, conforme narrado nos próprios autos originários, a agravante limitou-se a alegar que:
“o saldo em tela bloqueado é exclusivamente para efeitos alimentícios da agravante e pagamento de seus credores, de forma parcelada e escalonada, não sendo motivo para um bloqueio total, pois isso simplesmente tirará todo o potencial de adimplência da recorrente.”
A ausência de má-fé ou tentativa de fraude, não tendo sido demonstrado que os valores não foram recentemente transferidos com o intuito de frustrar a penhora, tampouco que correspondam a economia legítima constituída ao longo do tempo. A comprovação de que os valores são essenciais à subsistência, uma vez que a agravante limitou-se a alegar que os recursos são
“exclusivamente para efeitos alimentícios da agravante e pagamento de seus credores', sem, contudo, demonstrar tal assertiva mediante documentação probante.”

O acórdão também abordou a questão da interpretação restritiva das normas de impenhorabilidade:

“As normas que estabelecem impenhorabilidade constituem exceção ao princípio geral da responsabilidade patrimonial consagrado no art. 789 do CPC, segundo o qual: 'o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações'. Consequentemente, devem ser interpretadas restritivamente, não comportando extensão analógica sem adequado substrato probatório.”

E concluiu de forma inequívoca:

“A mera alegação de que os valores são inferiores a 40 salários-mínimos, desacompanhada de comprovação quanto à origem, finalidade e natureza alimentar dos recursos, não é suficiente para afastar a constrição judicial. Como bem observado na decisão agravada,
“não há qualquer comprovação de que o saldo penhorado seria utilizado para manutenção do executado e de sua família.”

Percebe-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de maneira completa e fundamentada a questão da impenhorabilidade dos valores bloqueados com base no art. 833, X, do CPC, tendo concluído, após análise detalhada das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência aplicável, que a mera alegação de que os valores são inferiores a 40 salários-mínimos não é suficiente para o reconhecimento automático da impenhorabilidade, sendo necessária a comprovação da origem alimentar e da essencialidade dos recursos à subsistência, o que não foi demonstrado pela embargante.

Quanto ao documento juntado com os embargos de declaração (certidão de baixa do CNPJ), cabe ressaltar que tal documento não altera a conclusão do acórdão, uma vez que a baixa da pessoa jurídica, por si só, não comprova a natureza alimentar dos valores bloqueados nem sua essencialidade à subsistência da embargante.

Ademais, conforme destacado no acórdão, a execução decorre de contrato de crédito comercial firmado especificamente para a atividade empresarial da agravante, o que reforça a necessidade de comprovação robusta da natureza alimentar dos valores para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Inexiste, pois, a
omissão
alegada.

Por derradeiro, quanto ao alegado propósito de
prequestionamento
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Desse modo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da embargante.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES
–
REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos de declaração rejeitados
.”

(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025). (grifo nosso)

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025